Tribunal: STF
Processo: ARE 1275376
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja agravo em recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Marilice Rodrigues. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, III, 5º, XXII, e 6º, caput, e 226 Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão a recorrente.
    A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu ser passível de penhora o imóvel considerado bem de família de fiador em contrato de locação de natureza comercial.
    A ementa está assim redigida:
    “RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIANÇA. FIADORA QUE ERA SÓCIA DA EMPRESA QUE LOCAVA O IMÓVEL. PENHORA DE BEM DA FIADORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. POSSIBILIDADE. ART. 3º, VII, DA LEI N º 8.009/90. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS E DO ETJRS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. “
    Esta Suprema Corte possui entendimento firme no sentido da impenhorabilidade de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial. Nesse sentido, recordo precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido (RE 605.709, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/Acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1228652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.12.2019).
    O Tribunal de origem divergiu, portanto, da orientação firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, considerada a penhora de bem de família do fiador em contrato de locação comercial.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e assentar que o bem de família da titularidade da agravante não poderá ser alcançado para satisfação dos créditos devidos ao agravado.
    Publique-se.
    Brasília, 29 maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora